Tribunal: TJMT
Processo: 1034201-31.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034201-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLENE MALHEIROS - CPF: 193.864.276-72 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS – DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE ESCRIVÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PAGAMENTO POR ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA –
CONSECTÁRIOS LEGAIS –
OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Não ocorre a prescrição do fundo de direito quando a Administração Pública, após reconhecimento administrativo do crédito, determina a suspensão do pagamento, encontrando-se os créditos sob efeito suspensivo, nos termos do artigo 199, do Código Civil.

2.
Reconhecido administrativamente o direito à percepção retroativa do adicional correspondente à designação no cargo de Escrivã, pelo período compreendido entre 18.10.2000 a 06.05.2005, faz jus a parte apelante ao seu adimplemento, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

3.
Em atenção à Emenda Constitucional n.° 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

4.
A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MARLENE MALHEIROS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1034201-31.2019.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 182369217):

“
Vistos etc.

Trata-se ação indenizatória de danos materiais proposta por MARLENE MALHEIROS em face do ESTADO DE MATO GROSSO onde, na condição de servidora pública aposentada do Poder Judiciário, requer seja o requerido condenado ao pagamento do montante de R$ 142.230,83 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e trinta reais e oitenta e três centavos), em razão pagamento de diferença de designação deferido, conforme requerimento formalizado junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Com a inicial vieram os documentos pertinentes.

Recebimento da inicial no ID. 22394376 - Pág. 1, sendo concedido os benefícios da Justiça Gratuita.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação onde, arguir preliminar que a pretensão autoral estaria alcançada pela prescrição. No mérito, defendeu que o ônus da prova compete ao autor, a fim de que o mesmo possa comprovar suas alegações e os fatos constitutivos de seu direito. Ao final, postulou pela improcedência dos pedidos (ID. 24398474).

Réplica pela parte autora no ID. 25699652.

Intimadas para manifestar interesse na produção de demais provas, a parte autora requereu a intimação do requerido para apresentação de documentos relacionados ao processo (ID. 26133141).

Instado a se manifestar, o Ilustre Representante do Ministério Público entendeu que não há interesse capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID. 28917755).

Por fim, foram acostados aos autos documentos relacionados a vida funcional da parte autora, com demonstração de pagamentos na seara administrativa.

É o que basta a relatar.

Fundamento e DECIDO.

Salienta-se que a lide prende-se a questões de direito e de fato, não havendo necessidade de produção de prova documental diversa daquelas já acostadas nos autos, ou ainda a serem produzidas em audiência de instrução. Aliás, como anotado, não houve qualquer manifestação das partes neste sentido.

Analisando as formalidades essenciais à constituição e desenvolvimento válido da relação processual, verifica-se que estão presentes os pressupostos processuais e condições da ação. Razão disso, passo ao julgamento antecipado dos pedidos nos termos do artigo 355, I, CPC.

No caso dos autos, a parte autora pretende o recebimento de pagamento de verbas referentes às designações exercidas por ela (
escrivão nos períodos de 18.10.2000 a 05.05.2005
), devidamente reconhecidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 11 de dezembro de 2006.

O Estado de Mato Grosso alega, como prejudicial de mérito, que a pretensão da autora, encontra-se prescrita, à medida que o pagamento designação vindicada é referente ao período de 18.10.2000 a 05.05.2005,e que ela deveria ter entrado com a presente ação até 05/05/2010.

Sobre a questão, cumpre, inicialmente, esclarecer que o Decreto-Lei nº 20.910/1932, em seu art. 1º, estabelece que toda e qualquer ação ou pretensão contra a Fazenda Pública, seja qual for a natureza, prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem:

1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Por sua vez, o art. 4º da mencionada, afirma que não corre o prazo prescricional durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la, confira-se:

Art. 4º
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Nessa perspectiva, o processo administrativo não interrompe o prazo prescricional, mas apenas o suspende, e sua conclusão faz recomeçar a contagem.

Com efeito, embora não conste a data do requerimento administrativo da requerente, inexiste dúvida que no dia 14 de dezembro de 2006, foi publicada a decisão do Tribunal de Justiça que reconheceu o pagamento retroativo referente à designação no cargo de Escrivã, enquanto permaneceu no exercício da função no período de 18/10/2000 a 06/5/2005, vejamos:

“REQUERENTE(S) - MARLENE MALHEIROS - OFICIALA ESCREVENTE ASSUNTO: Requer o pagamento retroativo referente a designação no cargo de Escrivã, enquanto permaneceu no exercício da função no período de 18/10/2000 a 06/5/2005. Relator: DES. MUNIR FEGURI 1º Membro: DES. JOSÉ JURANDIR DE LIMA 2º Membro: DES. JURANDIR FLORÊNCIO DE CASTILHO. Decisão: “POR UNANIMIDADE, DEFERIRAM O PEDIDO FORMULADO PELA REQUERENTE MARLENE MALHEIROS, OFICIALA ESCREVENTE DA COMARCA DE JACIARA, CONCEDENDO-LHE PAGAMENTO DA DESIGNAÇÃO,
ENQUANTO ESTEVE NO EXERCÍCIO DO CARGO DE ESCRIVÃO, BEM COMO O RETROATIVO DOS ÚLTIMOS 05 (CINCO) ANOS, CONDICIONANDO SEU PAGAMENTO À DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO
, COM FULCRO NO ART. 2º DO DECRETO N.º 719/1999, EM DECISÕES EMANADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ART. 137, I, DA LEI COMPLEMENTAR N.° 04/90, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR” (ID. 22303960 )

E, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento administrativo do débito importa em renúncia ao prazo prescricional já transcorrido, vejamos:

“Caso o Poder Público tenha reconhecido administrativamente o débito, o termo inicial do prazo prescricional de 5 anos para que servidor público exija seu direito será a data desse ato de reconhecimento. Para o STJ,
o reconhecimento do débito implica renúncia, pela Administração, ao prazo prescricional já transcorrido.
STJ. 1ª Turma. AgRg no AgRg no AREsp 51.586-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 13/11/2012.” (Destaquei)

Deste modo
, foi a partir de 14 de dezembro de 2006
, que se iniciou a pretensão da parte autora de receber as verbas pretéritas, referente ao pagamento retroativo referente à designação no cargo de Escrivã da Comarca de Jaciara. Logo, a pretensão da servidora estaria prescrita no dia 14/12/2011.

Destaca-se, que no caso dos autos a administração deixou de pagar uma verba que seria devida a servidora. Nesta data, iniciou-se o prazo prescricional para que ela ajuizasse ação cobrando esse pagamento. Todavia, a servidora optou por formular um requerimento administrativo antes de propor a ação. No dia 14/12/2006, a Tribunal de Justiça responde o requerimento afirmando que iria pagar a parcela, ou seja, reconhecendo o débito. Assim, a data do reconhecimento será o novo dia de início do prazo prescricional.

Portanto, considerando a data da renúncia ao prazo prescricional (14/12/2006) e que presente demanda só foi ajuizada em 02 de agosto de 2019, forçoso concluir que houve decurso do prazo prescricional quinquenal.

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados, reconheço a ocorrência da
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
e, com efeito,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos e decreto a extinção da ação com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Atendo ao princípio da sucumbência, CONDENO a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro, nos termos do artigo 85, § 3º, I, CPC, em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa. Na forma do artigo 98, § 3º, CPC, suspendo a sua exigibilidade.

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se os autos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não ocorreu a prescrição quinquenal, diante da renúncia tácita do prazo prescricional pela Administração Pública, ao tomar atitude incompatível com a prescrição, na medida em que reconheceu a existência de certidões de crédito, com a pendência de pagamento, indicando, inclusive, quais delas estavam quitadas.

Argumenta, outrossim, que o título ora executado encontra-se suspenso até que haja disponibilidade orçamentária e, nos termos do artigo 199, inciso I e II, não corre a prescrição pendendo condição suspensiva e se não estiver vencido o prazo para adimplemento.

Pontua, ademais, que nos termos do artigo 4°, do Decreto n.° 20.910/32, não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Por essas razões, requer
“o julgamento como procedente da presente Apelação, afastando o reconhecimento da prescrição e, consequentemente, condenando assim a parte recorrida em pagamento da indenização por dano material na importância de R$ 142.230,83 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e trinta reais e oitenta e três centavos), referente ao processo administrativo com pagamento de designação deferido de n. 48408
” (ID. 182369219).

Nas contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO protesta pelo não provimento do apelo (ID. 182369223).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem manifestação (ID. 189641678).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por MARLENE MALHEIROS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1034201-31.2019.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que reconheceu a prescrição quinquenal e julgou improcedente o pedido inicial.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à condenação deste ao “
pagamento de indenização por dano material na importância de
R$ 142.230,83 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e trinta reais e oitenta e três centavos)
, referente ao processo administrativo com pagamento de designação deferido de n.
48408
;
Incidindo sobre tal valor
: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, de acordo com o Tema 905 do
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, resultante do julgamento dos Recursos Especiais 1495146/MG, 1492221/PR e 1495144/RS em rito de Recurso Repetitivo
”

(ID. 182369166).

O magistrado singular, ao sentenciar o feito, acolheu a preliminar de prescrição da pretensão inicial e julgou improcedente o pedido (ID. 182369217).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, verifica-se que o fundamento que embasou o reconhecimento da prescrição, consiste na publicação, na data de 14.12.2006, de decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deferiu o pagamento retroativo, referente aos últimos cinco anos, dos valores referentes à designação da servidora apelante ao cargo de Escrivão, quanto ao período compreendido entre 18.10.2000 a 06.05.2005, com pagamento condicionado à disponibilidade orçamentária.

Nesse contexto,
sabe-se que, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

No entanto, nos termos do artigo 4°, do Decreto n.° 20.910/32, o prazo prescricional permanece suspenso durante o curso de procedimento administrativo, cuja demora na conclusão decorra do não pagamento da dívida, por necessidade de os servidores encarregados estuda-la e apura-la. Veja-se:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

No caso presente, conforme se infere dos documentos constantes do processado, em especial o Processo Administrativo n.° 48.408, referente ao pedido de pagamento de designação, após o deferimento do pedido pela Administração, ocorreram uma sucessão de atos no Departamento de Pagamento de Pessoal, não satisfativos, a despeito dos requerimentos formulados pela servidora, até que em 24.02.2011, o adimplemento e fornecimento de certidões de crédito foram suspensos, por força de determinação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos de n.° 2009/10000008963 (ID. 182369170).

Constata-se, ainda, que foram lançados, reiteradamente, andamentos de que o crédito encontrava-se pendente de pagamento, até que houve a autorização de pagamento, limitado à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no ano de 2018.

Vê-se, portanto, que diferentemente do que concluiu o magistrado singular, o prazo prescricional permaneceu suspenso por inércia da Administração em promover medidas visando à satisfação do crédito reconhecido administrativamente, circunstância que não pode ser imputada à servidora.

A propósito, em situação análoga à presente, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – DESIGNAÇÃO – OFICIAL ESCREVENTE – RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA – NÃO PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA N.º 905/STJ – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Afasta-se a prejudicial de mérito da prescrição, pois a inércia do ente público em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa de suspensão do prazo prescricional e não de interrupção, uma vez que não pode ser imputada ao recorrido a demora no respectivo pagamento
.

O Tema 905 do STJ fixou os critérios no que dispõe acerca dos índices aplicados para a atualização monetária nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

A condenação contra a Fazenda Pública atrai aplicação do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, devendo a fixação dos honorários advocatícios pautar-se nos critérios de equidade e proporcionalidade”.

(TJ-MT - APL: 00009066420128110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/05/2018). (Grifo nosso).

Ademais, tratando-se de hipótese em que a Administração Pública suspende o pagamento de verbas já reconhecidas como devidas, deve-se considerar a suspensão do prazo prescricional, consoante regra insculpida no artigo 199, do Código Civil. Confira-se:

“Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:

I - pendendo condição suspensiva;

II - não estando vencido o prazo;

III - pendendo ação de evicção”.

A propósito, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça quanto ao afastamento da prescrição, ante a suspensão de pagamento pela Fazenda Pública:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021
”.

(N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO (APOSENTADO, A PEDIDO) – FÉRIAS, 1/3 CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PEDIDO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS – NÃO OCORRÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810, DO STF – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA- NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS VALORES DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DE EGON WEBER PROVIDO.
Não há que falar na prescrição do crédito tributário perquirido pelo autor quando o Estado publica Decreto e Resolução determinando a suspensão da emissão e pagamento de cartas de crédito e indenização de férias e licenças prêmios, créditos que se encontram sob efeito suspensivo, amparado no que estabelece o artigo 199, do Código Civil
.

A conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração.

Os índices para atualização do débito serão fixados em observância ao que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810 STF.

Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015”.

(N.U 1000088-31.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021). (Grifo nosso).

Dessa maneira, pendente causa suspensiva, a fim de amoldar a hipótese ao posicionamento já adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser afastada a prescrição declarada.

Por conseguinte, nos termos do § 4°, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a dilação probatória, a parte apelante faz jus ao pagamento retrativo à designação no cargo de Escrivã, uma vez que foi reconhecida em decisão administrativa colacionada aos autos (ID. 182369169), descontados eventuais valores já percebidos, o que deve ser apurado em liquidação, sob pena de enriquecimento sem causa da administração.

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F, da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Entretanto, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Prátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3º DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1ª Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

Em relação à verba honorária, o artigo 85, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;(...)”

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto, para
afastar a preliminar de prescrição
e, no mérito,
com fundamento no artigo 1.013, § 3°, inciso I, do CPC,
julgar procedente o pedido inicial,
para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento retroativo referente à designação no cargo de Escrivã, pelo período compreendido entre 18.10.2000 a 06.05.2005, a ser apurado em liquidação de sentença, descontados os valores já percebidos, observando-se, no cumprimento do julgado, os
temas n.° 810, do STF e n.° 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, determinar a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021,
bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024